Tribunal: TJES
Processo: 5001923-32.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001923-32.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA BATISTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM DEMANDA ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que determinou a exclusão da negativação lançada em desfavor da consumidora e que a condenou à compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Verifico que a sentença não merece qualquer reforma, tendo em vista que se evidenciou, na origem, que o débito negativado pela Recorrente estava incluído no objeto da demanda 0017381-20.2019.808.0725, em que declarada a inexistência do montante cobrado (da análise do ciclo de faturamento da cobrança ora impugnada, bem como da abrangência do débito apurado em TOI, não restam dúvidas quanto à inclusão do montante negativado pela Recorrente).
3. Quanto aos danos morais, verifico que a Recorrente inseriu nome e CPF da Recorrida em cadastro de inadimplentes, sem justificativa idônea, sendo certo, quanto à violação da esfera extrapatrimonial da Recorrida, que o fato em exame gera dano moral in re ipsa (inexistindo anotação preexistente e legítima, nos termos da Súmula 385, STJ), razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo sentenciante.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.